Tribunal: TCU
Processo: 003.173/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8419/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionado, exceto em relação ao inativo Nilton José de Almeida Costa, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.173/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Oliveira Mendes (XXX.532.023-XX); Maria do Socorro Soares Furtado (XXX.694.603-XX); Nilton Jose de Almeida Costa (XXX.153.803-XX); Norivaldo Raimundo Pereira Lago (XXX.960.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a realização de diligência à Fundação Universidade Federal do Maranhão para que, em relação ao inativo Nilton José de Almeida Costa: 1.7.1. seja enviada a cópia do mapa de tempo de serviço do ex-servidor, bem como de eventuais certidões de tempo de serviço averbadas para a aposentadoria de peça n.o 2; 1.7.2. providencie a cópia da documentação que comprova o tempo insalubre laborado pelo interessado para fins de obtenção da aposentadoria especial fundamentada na Súmula Vinculante STF n.o 33 e no artigo 57 da Lei n.o 8.213/1991, observando-se que o ex-servidor é ocupante do cargo de professor, o qual não é pertencente a carreiras de saúde. 1.7.3. esclareça se a aposentadoria deferida ao inativo está amparada em alguma decisão judicial, enviando a cópia do provimento judicial, se for o caso; 1.7.4. seja encaminhada a cópia da planilha de cálculo da média das remunerações, a qual deve observar os ditames da Lei n.o 10.887/2004.